Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DÉBITOS E DESPESAS PENDENTES. AUSENTE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Existindo no recurso fundamentos inéditos que não foram alegados na contestação, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, por configurar inovação recursal.
3. Indevida a revogação da gratuidade de justiça ante a inexistência de demonstração da modificação da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício.
4. Não havendo qualquer efetiva e comprovada demonstração dos valores e pendências contratuais, tampouco qualquer outro fato modificativo, extintivo ou modificativo do direito pretendido, impõe-se manter a sentença que determinou a devolução das parcelas pagas pelo autor, em decorrência da rescisão contratual.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.